Tribunal: TJSP
Processo: 2025368-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão pela extraconcursalidade de multa administrativa objeto de em execução fiscal. Agravo de instrumento das recuperandas.

A interpretação conjugada de disposições do CTN, da Lei das Execuções Fiscais, da Lei 11.101/2005 e da Lei 10.522/02 (que disciplina o parcelamento tributário), à luz da indisponibilidade do interesse público, indica a solução pela

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão pela extraconcursalidade de multa administrativa objeto de em execução fiscal. Agravo de instrumento das recuperandas.

A interpretação conjugada de disposições do CTN, da Lei das Execuções Fiscais, da Lei 11.101/2005 e da Lei 10.522/02 (que disciplina o parcelamento tributário), à luz da indisponibilidade do interesse público, indica a solução pela extraconcursalidade como a de ser seguida. Em que pese haver divergência a respeito no seio deste Tribunal de Justiça, é sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirmativa da extensão das prerrogativas inerentes aos tributos aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.